Tribunal: TJDFT
Processo: 0724437-81.2022.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECEBIMENTO DA AÇÃO COMO IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE.
I – Após a publicação do edital de credores, o prazo para apontar a ausência de qualquer crédito é de 10 dias, art. 8o da Lei 11.101/05.
II – Na demanda, o crédito da autora foi constituído em 26/11/2019, antes da publicação do segundo edital de credores, no qual foi incluída. Portanto, não se trata de habilitação retardatária, mas de impugnação intempestiva. Mantida a r. decisão de indeferimento da inicial.
III – Apelação desprovida.